Tribunal: STF
Processo: RE 882811
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SUBSÍDIO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – HIERARQUIA VERIFICADA PELA ANTIGUIDADE – MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 7, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, § 4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a “incompatibilidade dos artigos 4º e 6º da LC 420/2007-ES com a Constituição Federal, (...) na medida em que as referências e a progressão horizontal traduzem o ‘adicional’ de tempo de serviço, embutido ou maquiado, eis que de uma referência para outra incide um percentual de 2 a 3%, e é justamente isto que a CR/88 proíbe, conforme a dicção do artigo 39, § 4º que define que ao subsídio é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. (eDOC 9, p. 9/13)
    Aduz-se, ainda, que os dispositivos da lei estadual apontada afrontam o princípio da isonomia, conquanto diferencia militares da mesma classe, exercentes de cargos equivalentes, com as mesmas atribuições, em razão do tempo de serviço. Defende-se que essa situação atenta contra a hierarquia em que se estrutura o serviço militar, ao permitir que um militar de patente maior perceba valor de subsídio menor àquele de patente inferior com mais tempo de serviço.
    Pugna-se, assim, pelo provimento do recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.
    Em contrarrazões, aduz-se, preliminarmente, ausência de repercussão geral da matéria e falta de demonstração da contrariedade do acórdão com a Constituição Federal. (eDOC 11)
    No mérito, alega-se que a jurisprudência do STF admite a incidência de progressão horizontal também nas relações travadas no âmbito da Polícia Militar, não se mostrando como óbice a essa incidência o sistema remuneratório por subsídio.
    Argumenta-se, ademais, não se sustentar a pretensão dos recorrentes de auferir o valor pago à última referência de escalonamento, uma vez que tal intenção se mostraria contraditória com a tese aventada no recurso extraordinário, de que a progressão horizontal na carreira seria inconstitucional. Requer-se, assim, o não provimento do recurso.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que o eventual reconhecimento da inconstitucionalidade da LC estadual 420/2007 não poderia levar os recorrentes a receber o maior valor de subsídio da classe a que pertencem, pois isso eliminaria o acréscimo decorrente da progressão por tempo de serviço e atrairia a incidência da Súmula 339 do STF. Requereu, se reconhecida a repercussão geral da matéria, nova vista dos autos. (eDOC 16)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    O Tribunal de origem consignou que é possível a criação de regime diferenciado de remuneração do servidor, ainda que a remuneração seja em forma de subsídio. Confira-se
    “Embora escalonados os subsídios dos militares do Estado do Espírito Santo em 17 (dezessete) referências de padrões remuneratórios pelo tempo efetivo de serviço, observo que foi respeitada a exigência constitucional de fixação do subsídio em parcela única.
    Ademais, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da isonomia em razão da progressão horizontal que leva em consideração o tempo de efetivo serviço prestado à Corporação.
    O sentido de isonomia deve ser interpretado e aplicado dentro dos justos limites do mandamento igualitário, ou seja, iguais direitos numa correspondente igualdade de condições, ou ainda, dentro de uma mesma classe de titulares de idênticas circunstâncias e não com a amplitude de um preceito de aplicação genérica.
    Como bem asseverado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, não há, portanto, violação ao primado da isonomia, porquanto, ainda que dois Servidores da Carreira Militar exerçam uma mesma função, a circunstância de um ser mais antigo no serviço do que o outro acaba por gerar uma situação de diferenciação entre eles, exigindo, portanto, o tratamento diferenciado com base nas normas internas da Polícia Militar - o que ocorre no caso da aferição da antiguidade para definição do padrão remuneratório (…)
    Vale registrar que a Constituição não veda a existência diferenças remuneratórias, dentro da mesma categoria, de acordo com o tempo de serviço, já que o subsídio continua sendo pago em parcela única, sendo uma forma de prestigiar aqueles que são mais antigos. Assim, a vinculação do subsídio ao tempo de serviço, desde que a remuneração seja fixada em parcela única, não vulnera o regime constitucional do subsídio”. (eDOC 7, p. 4)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que recentemente reconheceu a constitucionalidade da majoração do valor do subsídio em virtude da progressão horizontal no cargo, no julgamento da ADI 5.400, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.3.2020, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal). 2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019. 3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente